Tribunal: TJBA
Processo: 8036229-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036229-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROMILDO JOSE DAS NEVES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFISSÃO DA ATIVIDADE DE TRÁFICO. LOCALIZAÇÃO DE DROGAS EM IMÓVEL INDICADO PELO PACIENTE. UTILIZAÇÃO DE CÃO FAREJADOR. DINHEIRO FRACIONADO, APETRECHOS PARA FRACIONAMENTO E MERCANCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM O PERICULUM LIBERTATIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre Pedido de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Romildo José das Neves, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. O paciente foi preso em flagrante no dia 13/06/2025, após abordagem policial motivada por denúncia e ações de rotina da CIPE Nordeste. 3. Durante a abordagem, foram encontrados com o paciente maconha, R$ 400 em cédulas fracionadas, celular e, após confissão espontânea, localizou-se em sua residência (com uso de cão farejador) um tablete e mais trouxinhas da mesma substância, além de papel seda, dichavador e isqueiros. 4. O paciente confessou a prática da venda de drogas, reconhecendo que o dinheiro era oriundo da atividade ilícita. 5. A prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo sido a decisão mantida em audiência de custódia. II – OBJETO EM DISCUSSÃO 6. A impetração busca a revogação da prisão preventiva alegando: a) ausência de fundamentação concreta na decisão judicial; b) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; c) suposta ilicitude da prova por ingresso em domicílio sem mandado judicial; d) ausência de laudo pericial definitivo; e) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); e f) condições pessoais favoráveis (primariedade, endereço fixo, usuário de drogas). III – RAZÕES DE DECIDIR 7. Ausência de fundamentação concreta na decisão judicial. Afastada. 7.1. A decisão atacada fundamentou-se nos elementos concretos do caso: o flagrante delito, a confissão do paciente sobre a prática do tráfico, a apreensão de drogas fracionadas, valores em dinheiro compatíveis com mercancia, além da indicação de local onde o restante da droga estava enterrado. O juízo apontou, de forma objetiva, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, atendendo ao que exige o art. 315, §§1º e 2º do CPP, afastando qualquer nulidade por motivação abstrata. 8. Inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP. Rejeitado. 8.1 Ao contrário da alegação da defesa, estão presentes os dois requisitos principais do art. 312 do CPP: a) o Fumus comissi delicti: comprovado pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação provisória e confissão do paciente e declarações de testemunhas. b) Periculum libertatis: demonstrado pelo risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, evidenciada por atuação articulada do paciente, tráfico em local residencial e apreensão de instrumentos da traficância. 9. Suposta ilicitude da prova por ingresso em domicílio sem mandado judicial. Afastada. 9.1 Não sobressai dos autos violação ao art. 5º, XI da CF, tampouco hipótese de prova ilícita. O paciente foi inicialmente abordado em via pública com drogas e dinheiro. Durante a abordagem, conforme a versão policial, ao perceber a presença do cão farejador, ou, segundo a versão do próprio paciente, ao receber uma ligação de um cliente solicitando entorpecentes, confessou espontaneamente que mantinha mais drogas escondidas, indicando voluntariamente o local e acompanhando os policiais até lá. Tal conduta configura consentimento livre e se insere na hipótese de flagrante delito, nos termos do Tema 280/STF, que legitima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundada razão e situação flagrancial. 10. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Impossibilidade. 10.1 A decisão judicial analisou expressamente a possibilidade de aplicação das medidas do art. 319 do CPP, concluindo corretamente que não são adequadas ao caso concreto, dada a gravidade da conduta, a confissão de venda, a apreensão em contexto de tráfico e o risco à ordem pública. A jurisprudência do STJ é firme ao admitir a decretação da prisão preventiva quando as medidas alternativas se mostram insuficientes diante do periculum libertatis. 11. Condições pessoais favoráveis (primariedade, endereço fixo, usuário de drogas) e quantidade da pena aplicável ou a possibilidade de regime mais brando em caso de condenação. 11.1. Embora o paciente seja primário, com endereço fixo e alegue ser usuário, tais características não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A confissão de venda, a forma da apreensão, os apetrechos utilizados e o valor fracionado em espécie indicam que a conduta não se restringe ao uso pessoal. O STJ entende que condições subjetivas favoráveis não prevalecem frente a indícios concretos de reiteração e/ou organização criminosa. 11.2. Finalmente, quanto ao argumento de que, acaso condenado, caberia a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º.da Lei de Drogas), é importante destacar que, que embora os delitos perpetrados possam ensejar uma pena que não resulte em privação de liberdade, na via estreita do habeas corpus, antecipar juízo sobre a dosimetria da pena ou o regime inicial de cumprimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 12. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036229-31.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente ROMILDO JOSÉ DAS NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça